Tribunal: STF
Processo: AI 815952
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.